Tribunal: TJMT
Processo: 1020383-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020383-67.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- C. L. X. representado por sua mãe THAIZ HELENA LEAO CARRANZA
Agravo de Instrumento n. 1020383-67.2021.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para que a requerida seja compelida a custear, imediatamente, todo o tratamento receitado, de forma individual, contínua, com início no dia imediatamente posterior ao recebimento dessa decisão, por tempo indeterminado, consoante as prescrições médicas, remédios e avaliações anexas ao presente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de desobediência, especialmente no que tange àquelas modalidades de tratamento descritas no tópico B dos pedidos (ID 67461952 - Pág. 12), vedando qualquer limitação de ordem quantitativa das sessões, bem como dos medicamentos, nos moldes requisitados na exordial; ademais, determino que a requerida se abstenha de rescindir o contrato e de negativar o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito até a resolução da lide.
A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autorizam a concessão da medida, sobretudo o periculum in mora.
Aduz que está custeando todo tratamento do agravado em home care em conformidade com seu estado clínico.
Afirma que não tem obrigação de assegurar a cobertura de todo o custo decorrente de serviço de assistência domiciliar para atender o conforto do beneficiário.
Discorre sobre a diferença ente internação domiciliar e atendimento domiciliar, explicando que o agravado precisa deste último.
Diz que os serviços pleiteados não estão previstos no rol de procedimentos da ANS, e seu posicionamento está em harmonia com o que estabelece o art. 10, § 4o da Lei n. 9.656/1988, bem como em cláusula contratual.
Argumenta que, quanto ao uso domiciliar de medicamentos e insumos, também não tem obrigação de arcar com esses custos.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado, 15 anos de idade, ajuizou o feito alegando que possui diagnóstico de neuropática crônica não evolutiva sequela de anoxia neonatal, tetraparesia espástica por paralisia cerebral, convulsão de difícil controle, alteração do desenvolvimento neuropsicomotor grave e disfagia neurogênica grave (CID: 82.5, F72.1, Q04.9, G80.0 e G40.2).
Diz que está sendo atendido pelo sistema home care, porém a ora agravante está em desacordo com a indicação do médico especialista, pois não há técnica de enfermagem por 12 horas, acompanhamento com a fonoaudióloga Adilene Assunção e tampouco o fornecimento dos medicamentos supracitados, o que, por óbvio, prejudica o tratamento multidisciplinar.
Por sua vez, a agravante afirma que oferece o home care porém não tem obrigação legal nem contratual de manter a enfermagem 12 horas, nem o uso domiciliar de medicamentos e insumos.
A tutela de urgência foi deferida nos seguintes termos:
(...)
Destarte, consoante os argumentos trazidos na súplica inicial, a controvérsia cingese à recusa a operadora de plano de saúde em proceder com a contratação dos serviços e tratamentos nos moldes solicitados pela equipe médica multidisciplinar que acompanha a requerente.
Nessa toada, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.
Isso porque, em contrapartida as razões apresentadas pela requerida, o plano de saúde não pode estabelecer o tratamento que o paciente deve se submeter para o alcance da cura e não pode restringir aqueles que forem prescritos pelo médico do paciente, independentemente de não constar do rol de procedimentos obrigatórios previsto na Resolução Normativa RN n. 338/2013 da ANS, de modo que o instrumento contratual do caso em tela deve ser interpretado em prol do bem maior, qual seja a saúde do infante.
Com efeito, ressalto que este entendimento está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segunda a qual é abusiva a recusa de cobertura de procedimento terapêutico voltado ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde contratado sob o argumento de não constar da lista da ANS.
Nesse sentido:
(...)
De mais a mais, uma vez justificada a plausibilidade da discussão acerca da legitimidade da contratação, consequentemente, também se motiva o periculum in mora em sede de tutela antecipada, dada que as enfermidades em destaque podem trazer diversas complicações para a qualidade de vida da menor. (Id 108890984)
O serviço de home care, é uma modalidade semelhante à de internação em hospital, pois o paciente recebe todos os cuidados fundamentais à sua recuperação.
Assim, em análise sumária, não se vislumbra desacerto no decisum atacado, porquanto presente os requisitos autorizadores para a concessão da medida.
Assim, é prudente, por ora, manter o decisum atacado, até análise de mérito, visto que, em análise sumária, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 16 de novembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator